Tribunal: TCU
Processo: 003.395/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação autuada para avaliar a possível utilização de empresa para burlar sanção de inidoneidade aplicada a outras pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), atual Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em cumprimento ao subitem 1.7.1. do Acórdão 440/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade das empresas Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda. e ES Equipamentos Eletrônicos Ltda. (Eversafe), com amparo no art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 3 (três) anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.